Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708312-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRINA FATEL DA SILVA IMPETRANTE: THIAGO DE CASTRO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Thiago de Castro Martins, em favor de Pedrina Fatel da Silva, contra suposta demora do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em analisar o pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia do vírus COVID-19 nos autos n.o 0001279-14.2017.8.07.0015 Consta dos autos que a paciente cumpre pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), já tendo cumprido 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias. O Relatório da Situação Processual Executória indica que se trata de sentenciada reincidente condenada pela prática de crime hediondo, razão pela qual o requisito objetivo de 3/5 para a progressão para o regime semiaberto será atendido em 20/05/2020. Em 17/03/2020, a Defesa da paciente requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais a progressão para o regime semiaberto (ID 15511425 - Págs. 117/118), com fundamento no artigo 5o da Recomendação n.o 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda a concessão de saída antecipada do regime fechado para o semiaberto das pessoas enquadradas no grupo de risco. Argumenta que “a sentenciada é mãe de filha pequena portadora de síndrome de down, irmã de pessoa portadora de esquizofrenia e filha de uma senhora idosa com 84 anos de idade, portadora de diabetes, pressão alta, depressão, tireoidíssimo, fazendo uso diário de medicamentos controlados”, bem como que a paciente “é portadora de pneumonia e asma, inclusive faz tratamento no sistema prisional”. Em 19/03/2020, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais homologou os dias trabalhados para fins de remição, determinou a atualização do relatório da situação processual executória da paciente e determinou vista ao Ministério Público (ID 15511425 - Pág. 120). Em 25/03/2020, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido da Defesa (ID 15511425 - Págs. 129/131). Em 30/03/2020, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto, formulado pela Defesa, e determinou a remessa dos autos “à Seção Psicossocial para elaboração de relatório, mediante providências que julgar cabíveis, para fins de subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária” (ID 15511425 - Págs. 135/138). Em 02/04/2020, a Defesa requereu a “Reconsideração de Prisão Domiciliar Humanitária com pedido subsidiário de Progressão ao Regime Semiaberto em modalidade domiciliar diante da apenada encontrar-se no grupo de risco” (ID 15511425 - Pág. 149). No presente habeas corpus, a Defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar para a paciente. Aduz que relatório médico da Penitenciária Feminina do Distrito Federal destaca que a paciente “apresenta quadro recorrente de crise de asma, algumas vezes necessitou de oxigenioterapia por dessaturação; crise de difícil controle. É ex tabagista, em uso continuo de salbutomol inalatório e corticoterapia. Paciente grupo de risco para quadro grave de/por contaminação por COVID-19. Solicito para mesma prisão domiciliar se possível. Grata. Isabela Rocha – CRM-DF 21306.” Salienta que, no dia 02/04/2020, a Defesa requereu a prisão humanitária para a paciente, mas, até a presente data, não foi proferida decisão. Assevera que existe grande preocupação sobre a propagação do novo coronavírus nos presídios, diante da vulnerabilidade da população carcerária. Argumenta que a paciente está no grupo de risco para o contágio da COVID-19 e atenderá o requisito para a progressão para o regime semiaberto em 30/05/2020, além de que é mãe de duas crianças menores de 12 anos, inclusive uma com Síndrome de Down, e era dedicada aos cuidados da mãe idosa e da irmã portadora de esquizofrenia. Destaca que já existe transmissão comunitária da doença no Distrito Federal e ao menos vinte internos e dezoito agentes já foram contaminados, sendo que a medida de distanciamento entre as pessoas é inexequível no sistema carcerário. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que a paciente possa cumprir a pena em prisão domiciliar. É o relatório. Primeiramente, vale salientar que, não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada em sede de habeas corpus, diante das peculiaridades do caso concreto, tratando-se de situação excepcional a justificar o cabimento do writ. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Observa-se dos autos de execução que a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, após indeferir o pedido de progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto formulado pela Defesa, determinou, de ofício, a remessa dos autos “à Seção Psicossocial para elaboração de relatório, mediante providências que julgar cabíveis, para fins de subsidiar a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária” (ID 15511425 - Págs. 135/138). Posteriormente, a Defesa requereu a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente. Diante da ausência de manifestação do Juízo de origem, a Defesa impetra o presente habeas corpus, requerendo, desde logo, a concessão da prisão domiciliar. Não obstante a argumentação tecida na presente impetração, a pretensão não pode ser acolhida, sob pena de indevida supressão de instância. De fato, observa-se que o Juízo de origem ainda não decidiu a questão referente à concessão, ou não, de prisão domiciliar em favor da paciente, tendo optado em requerer à Seção Psicossocial a elaboração de relatório para subsidiar a sua decisão. Dessa forma, não é possível a esta Corte apreciar o pedido antes que a matéria seja decidida pela instância de origem. Vale salientar, ademais, que não se verifica nenhuma ilegalidade na decisão do Juízo de Execuções em determinar a elaboração de relatório psicossocial antes de examinar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, a qual, ressalte-se, é legalmente prevista para os presos em regime aberto e apenas excepcionalmente pode ser conferida aos presos em regimes fechado e semiaberto. Também insta consignar que não se evidencia demora injustificada no procedimento adotado pelo Juízo a quo. Ao revés, pelo andamento processual, é possível verificar que os atos processuais foram praticados de modo célere, sobretudo levando-se em consideração que é sabido que a Vara de Execuções Penais está recebendo inúmeros pedidos de prisão domiciliar no momento. Note-se, outrossim, que ainda não se esvaiu o prazo assinalado pelo Juízo para que a Seção Psicossocial elabore o parecer técnico. Assim, ausente constrangimento ilegal no procedimento adotado pelo Juízo de origem e ausente demora injustificada no exame do pedido, não há como acolher o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador